Tribunal: TJBA
Processo: 8141914-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8141914-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Vara de Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Recorrente: Flávio de Jesus da Silva Defensor(a) Público: Ussiel Elionai Dantas Xavier Filho Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procurador(a) de Justiça: Maria Auxiliadora Campos Lôbo Kraychete Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, COM BASE NA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO, POR VIGILÂNCIA CONTÍNUA E MONITORAMENTO DA CONDUTA DO ACUSADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE SAIU DO INTERIOR DA LOJA E FOI INTERCEPTADO FORA DO ESTABELECIMENTO, JÁ EM POSSE DA RES FURTIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado por furto (artigo 155, caput, do Código Penal), pleiteando a absolvição sob alegação de crime impossível. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o monitoramento por câmeras e vigilância contínua inviabiliza a configuração do crime de furto. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria foram amplamente comprovadas, conforme auto de exibição e apreensão e depoimentos do preposto da vítima. O acusado se apoderou da res furtiva e deixou o interior do estabelecimento sem efetuar o pagamento, sendo interceptado posteriormente. 4. A mera vigilância ou monitoramento não configura crime impossível quando o agente logra obter a posse do bem alheio. Inteligência da Súmula 567 do STJ. Súmula 567: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8141914-92.2023.8.05.0001, em que figura, como Recorrente, Flávio de Jesus da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator